Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCON. RECLAMAÇÃO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DE MULTA. PROCON. REGULARIDADE DE CONDUTA APURADA. CONTROLE JUDICIAL DE ATOS ADMINISTRATIVOS. EXCEPCIONALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONDUTA OFENSIVA AO CDC. SENTENÇA REFORMADA.
1. Não cabe ao poder judiciário ser instância revisora dos atos administrativos. A sua intervenção se dará apenas para sanar ilegalidade ou abuso de poder, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes.
2. Cabe ao consumidor a comprovação de pagamento com a apresentação de recibo válido de quitação, sob o risco de, em sendo posteriormente cobrado por essa mesma dívida, ter de pagá-la novamente com os encargos devidos.
2.1. Em relação ao pagamento de boletos bancários, os respectivos recibos devem conter necessariamente dados como nome e código do beneficiário, valor, vencimento, e dados do pagador.
2.2. Em face da impugnação do banco, deveria o órgão administrativo ter, ao menos, solicitado ao Mercado Pago manifestação acerca da divergência no pagamento. Fato é que não poder-se-ia admitir como válido um recibo sem os requisitos mínimos para tanto, em patente violação às regras legais sobre o tema.
3. Ausente a prova de pagamento em duplicidade realizado pelo consumidor não há falar em infração descrita no art. 39, inc. V, do CDC e, por conseguinte, na legalidade da sanção administrativa impugnada.
4. Apelação conhecida e provida.